Tribunal: TJDFT
Processo: 0708695-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708695-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BONFIM SALVIANO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Autor BONFIM SALVIANO DOS SANTOS (ID 69624568), ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 227406249) que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva n. 0717770-02.2024.8.07.0018, movidos em desfavor do Réu DISTRITO FEDERAL, condicionou o levantamento de quaisquer valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. INTIME-SE a parte Agravada para apresentar resposta ao agravo de instrumento, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Brasília, 12 de março de 2025 18:41:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador